Tribunal: TJDFT
Processo: 0001374-46.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
Ao Distrito Federal para se manifestar sobre os pedidos formulados pelo exequente ao ID 13028772, principalmente quanto às Requisições de Pequeno Valor – RPV’s de ID’s 10660455 e 10744148. I. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001374-46.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: ILMAR CARDOSO DE MELO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal para se manifestar sobre os pedidos formulados pelo exequente ao ID 13028772, principalmente quanto às Requisições de Pequeno Valor – RPV’s de ID’s 10660455 e 10744148. I. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2019. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador